Tribunal: TJBA
Processo: 0346861-65.2014.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 0346861-65.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO 8ª V DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR Advogado(s): RECORRIDO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): mk3 ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA E INTERNAMENTO EM HOSPITAL ESPECIALIZADO. PROCEDIMENTO DE GASTROSTOMIA. DEVER DO ESTADO. MULTA POR DESCUMPRIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Procedimento Comum ajuizado por Diva Gonçalves dos Santos contra o Estado da Bahia, com pedido de condenação para custeio e efetivação de tratamento de saúde, consistente na transferência e internamento em hospital especializado para realização de gastrostomia, com transporte adequado. 2. Sentença de procedência determinando a imediata adoção das providências requeridas, sob pena de multa diária em caso de descumprimento. 3. Ausência de interposição de recurso voluntário. 4. Remessa necessária encaminhada ao Tribunal de Justiça da Bahia, com parecer ministerial pela manutenção da sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o Estado da Bahia deve ser compelido a custear e efetivar o tratamento de saúde pleiteado pela parte autora, com base no direito constitucional à saúde. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Constituição Federal assegura a saúde como direito de todos e dever do Estado, conforme art. 196, impondo à Administração Pública a implementação de ações necessárias à efetividade desse direito fundamental. 4. O Sistema Único de Saúde (SUS) possui gestão descentralizada, sendo legítima a responsabilização do ente estadual no fornecimento de tratamento e transporte médico adequado. 5. Jurisprudência pacífica do STF e dos Tribunais Estaduais reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos na efetivação do direito à saúde. 6. Comprovação nos autos da necessidade do procedimento requerido, mediante relatório médico, legitimando a imposição da obrigação de fazer ao ente estatal. 7. Inexistência de prova de alternativa terapêutica disponível na rede pública ou de ausência de necessidade do procedimento indicado. 8. Multa cominatória fixada razoavelmente como meio de assegurar o cumprimento da obrigação judicial. IV. DISPOSITIVO E TESE Remessa necessária desprovida. Tese de julgamento: 1. O Estado possui o dever constitucional de custear tratamento de saúde prescrito por profissional habilitado, inclusive com transporte adequado, quando demonstrada a necessidade médica e a inexistência de alternativa terapêutica eficaz na rede pública. 2. A imposição de multa diária é medida legítima para compelir o ente público ao cumprimento de obrigação de fazer relacionada à saúde. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0346861-65.2014.8.05.0001, em que figuram como apelante JUIZ DE DIREITO 8ª V DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao reexame necessário, nos termos do voto do relator. Salvador, .